Tribunal: TJSP
Processo: 1012416-17.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Tendo em vista que o pleito não se reveste de caráter acidentário, de rigor a remessa do recurso ao TRF da 3a Região, dada a incompetência recursal da Justiça Estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012416-17.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JORGE DOS
SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECONHECERAM A
INCOMPETENCIA RECURSAL DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINARAM
A REMESSA DO FEITO AO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DEFERAL DA
3a REGIÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012416-17.2017.8.26.0477 -Voto no 30.136
2
Voto no 30.136
Apelação no 1012416-17-2017.8.26.0477
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Praia Grande
Apelante: Jorge dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL. Tendo em vista que o pleito não se reveste de caráter
acidentário, de rigor a remessa do recurso ao TRF da 3a Região,
dada a incompetência recursal da Justiça Estadual.
Vistos.
Ação previdenciária proposta por Jorge dos Santos contra o INSS.
O autor, vendedor ambulante, pleiteia a concessão de benefício previdenciário
em decorrência de tuberculose, que lhe reduz a capacidade laborativa.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 201/202 deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apela o autor, sem resposta da autarquia.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção
de Direito Público.
É o relatório.
Alega o autor, que em decorrência de tuberculose, está com a capacidade
laborativa comprometida e faz jus ao amparo da previdência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012416-17.2017.8.26.0477 -Voto no 30.136
3
O pedido inicial é de concessão de benefício previdenciário, desvinculado de
natureza acidentária, ou seja, busca o amparo da previdência pela incapacidade decorrente
de doença sem nexo causal para com as atividades laborativas.
A comarca de Praia Grande não possui vara da Justiça Federal, de forma que
não há que se cogitar a anulação da r. sentença, vez que proferida por juízo estadual
revestido de competência delegada.
Assim, a competência recursal para apreciação da controvérsia é do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme disposições dos artigos 108, II e 109, I e
§§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
Diante do exposto, meu voto reconhece a incompetência recursal da Justiça
Estadual e determina a remessa do feito ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator